Tribunal: STF
Processo: HC 239312
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA AFASTAR A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR EM REGIME MAIS GRAVOSO QUE O DEFINIDO NA CONDENAÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 25.3.2024, por Rosiel Galvão dos Santos, advogado, em benefício de Cleberson Ramos de Souza, contra decisão do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 22.3.2024, não conheceu do Habeas Corpus n. 900.252/RO.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, com outra corré, em 24.10.2023, pelo juízo da 1ª Vara Criminal da comarca de Pimenta Bueno/RO, no Processo n. 7003662-31.2023.8.22.0009, às penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quinhentos dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), tendo-lhe sido negado o direito de recorrer em liberdade.



    Narrou-se na inicial acusatória:



    “No dia 5 de agosto de 2023, no período vespertino, por volta das 14h30min, na Linha 36, neste município e Comarca de Pimenta Bueno/RO, os denunciados Cleberson Ramos de Souza e Viviane Lima Antevere transportaram e trouxeram consigo uma porção de droga do tipo cocaína pesando 50,5g (cinquenta gramas e cinco decigramas), uma porção de droga do tipo cocaína pesando 25,3g (vinte e cinco gramas e três decigramas) e uma porção de droga do tipo “maconha” pesando 49,7g (quarenta e nove gramas e sete decigramas), sem autorização da autoridade competente e em desacordo com determinação legal e regular. 



    Foi apurado que a Seção de Inteligência da Polícia Militar vinha recebendo há alguns meses notícias de que o denunciado CLEBERSON traficava nesta cidade por meio de uma espécie de ‘delivery de drogas’, tendo ainda sido preso em flagrante por fatos muito semelhantes a estes no dia 18.04.2023 , mas foi colocado em liberdade. 



    Sabendo da continuidade da empreitada criminosa pelo denunciado, os policiais da Seção de Inteligência passaram a monitorar a residência do denunciado e constataram que era frequentada por pessoas conhecidas no meio policial por serem dependentes químicos, bem como que Cleberson fazia rápidos deslocamentos com sua motocicleta para entregar entorpecentes. 



    No dia dos fatos, os policiais receberam informações de que Cleberson se deslocaria até Cacoal para buscar drogas, então acionaram a Polícia Rodoviária Federal para fazerem um bloqueio na rodovia, enquanto outra guarnição policial seguiu pela linha 36, para o caso de eventual desvio da Unidade Operacional da PRF. 



    Por volta das 14h30min, Cleberson e Viviane foram abordados numa motocicleta, na linha 36, após terem feito o desvio do Posto da PRF pela referida estrada rural, Cleberson conduzia a motocicleta e Viviane trazia consigo as três porções de droga dos tipos cocaína e maconha, pesando ao todo cerca de 125 gramas de drogas, além de dois aparelhos celulares, um relógio, uma pulseira dourada e, em posse de Cleberson, R$ 1.107,00 em cédulas de valores diversos. 



    O laudo de exame químico-toxicológico definitivo confirmou que as drogas apreendidas se trataram de maconha e cocaína (fls. 63/64).” (fls. 373-374, e-doc. 2). 



    3. Sustentando a possibilidade de aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, a defesa interpôs recurso de apelação. Em 14.3.2024, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Rondônia negou provimento ao recurso. Tem-se na ementa do julgado:



    “Apelações criminais. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Tráfico privilegiado. Incabível. Fundamentação concreta para afastamento. Réu que se dedica às atividades criminosas. Agravante da reincidência corretamente aplicada. Recursos não providos.



    Inviável a incidência da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado) quando as provas produzidas demonstrarem que o réu se dedica às atividades criminosas. 



    Quando a dosimetria da pena se apresentar devidamente fundamentada e calculada, deverá ser mantida na forma lançada pelo juízo a quo, não havendo que se falar em desproporcionalidade ou ilegalidade a ser reconhecida em sede de apelação” (fls. 9-10, e-doc. 2).



    4. Contra esse julgado a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 900.252/RO no Superior Tribunal de Justiça, tendo como objeto apenas o reconhecimento da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Em 22.3.2024, o Ministro Relator, Messod Azulay Neto, não conheceu do habeas corpus.



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante sustenta que não houve fundamentação idônea para o afastamento da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    Assevera que “não é possível considerar processo sem trânsito em julgado para caracterizar dedicação a atividades criminosas” (fl. 3, e-doc. 1).



    Alega que “a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação do regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado” (fl. 7, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “a) seja recebido e conhecido o presente habeas corpus; 



    b) com fulcro no artigo 926 do CPC c/c artigo 3º do CPP, demonstrada a flagrante ilegalidade, a concessão da medida liminar para conceder ao Paciente o direito de recorrer em liberdade, em razão da incompatibilidade da fixação do regime intermediário com a manutenção do decreto cautelar, bem como pelos demais argumentos acima lançados acerca da inexistência de fundamentação idônea, devendo-se ser expedido em seu favor alvará de soltura, bem como os ofícios necessários; 



    c) a concessão da medida liminar para seja aplicada em favor do Paciente a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4°, da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado) em seu patamar máximo, qual seja, em 2/3 (dois terços) substituindo-se, por conseguinte, a pena privativa de liberdade por restritiva de direito e alterando-se o regime inicial de cumprimento da pena para o aberto;



    d) Por ocasião do julgamento de mérito, a concessão da ordem, tornando definitivos os requerimentos de urgência; e) Por fim, caso não seja conhecido o pedido de habeas corpus, que então seja a ordem concedida de ofício, nos termos do artigo 192 do RISTF, diante da demonstração da flagrante ilegalidade (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, §2.º” (fls. 9-10, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Relator, Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 22.3.2024, não conheceu do Habeas Corpus n. 900.252/RO.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    7. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    8. Ao negar provimento à apelação interposta pela defesa, o Tribunal de Justiça de Rondônia afastou a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, ao concluir dedicar-se o paciente a atividades criminosas: 



    “A defesa de Cleberson impugna tão somente a terceira fase da dosimetria, alegando que deve ser aplicado em seu favor a causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06. 



    Alega, para tanto, que para afastar o tráfico privilegiado o juízo a quo, em sentença prolatada oralmente em audiência, utilizou como fundamento o fato de que o réu possui outra ação penal em andamento, o que é incabível. 



    Transcrevo, na presente oportunidade, a fundamentação apresentada pelo sentenciante: 



    ‘[...] No que diz respeito ao Cleberson, é importante tecer algumas considerações. Não passou despercebido, eis que encontra-se responsável por essa unidade jurisdicional desde fevereiro desse ano, que na data de 18 de abril de 2023, no período noturno, por volta das 22 horas, na rodovia BR-368, KM 208, posto da Polícia Rodoviária Federal, ele foi abordado transportando 100 gramas de cocaína e 100 gramas de maconha. Naquela ocasião, em razão da sua primariedade, e por não haver qualquer outro indicativo que evidenciasse que ele estivesse praticando conduta reiterada de tráfico de drogas, esse Magistrado concedeu a liberdade provisória. Eis que, para a surpresa desse julgador, 04 meses após isso Cleberson é pego novamente no mesmo modus operandi – saindo de Pimenta Bueno, indo até Cacoal e retornando com drogas, também cocaína e maconha. Naquela ocasião, que esse juízo tem conhecimento uma vez que fez a custódia – muito melhor dizendo, nem a fiz, eu já concedi a liberdade provisória de ofício –, do seu interrogatório na fase policial ele disse que aquela droga custou cerca de R$ 2.000,00, hoje ele já alega que custou R$ 700,00. Indagado hoje a Cleberson qual a sua atividade, ele disse que a atividade dele é a de corretor de vendas. Indagado a ele sobre o quê, ele disse que de tudo. Indagado a ele qual a média que ele tira por mês, desses valores, ele não disse, não soube dizer, que isso varia. Sobre a corretagem, o trabalho de corretagem de imóveis, Cleberson não comprovou, ficando apenas nas suas alegações que ele trabalha como corretor de imóveis. Aí, eu verifico o seguinte: em 04 meses o Cleberson girou, segundo ele, R$ 2.700,00 adquirindo drogas, sempre dois tipos, cocaína e maconha. Não comprovou que exerce atividade lícita, uma vez que ao dizer que trabalha como corretor não apresentou qualquer prova nesse sentido. Então, a toda evidência, ainda mais com os elementos de prova declinados pelos Policiais Militares, que a tempos, a 04 meses estão investigando ele, que há um movimento assíduo de usuários na sua residência, mesmo após ele já ter sido preso nas mesmas circunstâncias que dessa vez, ele permaneceu, segundo depoimento dos Policiais Militares, comercializando entorpecente. Então, à toda evidência, há óbice para a concessão do privilégio, uma vez que ele se dedica ativamente à atividade criminosa do tráfico de drogas. É a segunda vez que ele, mesmo após ser preso e ser concedida a liberdade provisória, é pego com dois tipos de droga: cocaína e maconha. Então, com essas considerações, por entender que ele se dedica à atividade criminosa consistente no crime de tráfico de drogas, eu afasto a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06’. (sic)



    Diante da fundamentação apresentada, percebe-se que o juízo a quo, para motivar o afastamento do tráfico privilegiado, não se limitou apenas a mencionar a ação penal que o réu possui em andamento. Na verdade, o sentenciante fez longa exposição acerca dos elementos que demonstram que o réu se dedica às atividades criminosas, e mencionou a outra ocasião em que ele foi preso sob suspeita de tráfico de drogas (cuja ação penal está em andamento) para contextualizar o fato. 



    Assim, por entender fundamentado o afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, mantenho a sentença nesse ponto” (fls. 14-15, e-doc. 1).



    O Ministro Relator do Habeas Corpus n. 900.252/RO no Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal, negou o tráfico privilegiado e afirmou a necessidade de exame aprofundado de fatos e provas.



    9. Na espécie, a pendência de ação penal em curso contra o paciente não foi o único elemento mencionado para obstar-se a redução na terceira fase da dosimetria da pena. Nos termos das razões apresentadas, o conjunto probatório dos autos e as suas particularidades conduziram as instâncias anteriores à conclusão de o paciente dedicar-se a atividades criminosas.



    O Tribunal de origem ressaltou que “o sentenciante fez longa exposição acerca dos elementos que demonstram que o réu se dedica às atividades criminosas, e mencionou a outra ocasião em que ele foi preso sob suspeita de tráfico de drogas (cuja ação penal está em andamento) para contextualizar o fato” (fl. 15, e-doc. 2).



    Rever a conclusão adotada pelas instâncias antecedentes e acolher o argumento referente ao reconhecimento do direito do paciente à causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 exigiria o reexame do acervo probatório que serviu para a formação da convicção dos julgadores das instâncias antecedentes, procedimento incabível em habeas corpus. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO 
(HC n. 163.083-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.10.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA, QUE TEM POR ILEGAL A EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO NA QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. CASO EM QUE A QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE NÃO FOI O ÚNICO FUNDAMENTO PARA A NEGATIVA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 194.826-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.2.2021). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Tráfico. Condenação. Incidência da causa especial de diminuição de pena (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas). Não ocorrência. Conclusão pelas instâncias ordinárias de que o agravante se dedicava a atividade criminosa. Impossibilidade de revolver fatos e provas, na via do habeas corpus, para se chegar a conclusão diversa. Precedentes. Pretendido abrandamento do regime. Impossibilidade. Quantidade da droga. Motivação idônea para justificar a imposição do regime inicial mais gravoso. Precedentes. Regimental não provido” (HC n. 153.641-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23.4.2018).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGATORIEDADE DO REGIME INICIAL FECHADO PARA CUMPRIMENTO DA PENA. INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1º DO ART. 2º DA LEI 8.072/1990. ANÁLISE DAS CIRCUSTÂNCIAS JUDICIAIS. PRECEDENTES. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA 1. A não aplicação da causa de diminuição da pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de um conjunto probatório apto a afastar a configuração de alguma das hipóteses descritas no preceito legal (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa. 2. No caso, as instâncias ordinárias concluíram, com base nos elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório, que o paciente se dedicaria à atividades criminosas, em especial à prática do crime de tráfico de drogas. Nesse contexto, revela-se inviável a utilização do habeas corpus para o revolvimento do conjunto fático-probatório, a fim de reexaminar o que decidido pelas instâncias ordinárias” (HC n. 107.084, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 8.10.2013). 



    10.  O pleito de reconhecimento da incompatibilidade entre o regime inicial semiaberto e a manutenção da prisão preventiva não foi debatido no Habeas Corpus n. 900.252/RO, impetrado no Superior Tribunal de Justiça.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela óbvia supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 



    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A 
MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016) 



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018). 



    11. Não ficou demonstrada excepcionalidade para superação desse óbice jurisprudencial.



    Em processos análogos, este Supremo Tribunal concluiu ser juridicamente válida a decretação de prisão preventiva quando fixado o regime semiaberto, desde que em estabelecimento compatível com essa definição judicial, assegurando-se o cumprimento do regime semiaberto na forma estabelecida, compatível com o que sentenciado. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO. COMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME SEMIABERTO. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. APONTADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA: EXCEPCIONALIDADE. PRECEDENTES. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ESTAR SENDO CUMPRIDA A CUSTÓDIA CAUTELAR EM REGIME MAIS GRAVOSO QUE O DEFINIDO NA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 215.042-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.6.2022).



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Associação para o tráfico de drogas com envolvimento de adolescente. Excesso de prazo. Prisão preventiva. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder.



    1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder judiciário que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva.



    2. Não merece prosperar a tese da defesa quanto à incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto, tendo em vista, que, na hipótese dos autos, o regime semiaberto foi superveniente à sentença condenatória, fruto do deferimento ao paciente da progressão de regime. Eventual ilegalidade ocorreria se comprovado que o cumprimento da pena se dá em condições mais gravosas do que o devido, o que não é o caso.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 197.547 AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE, DECORRENTE DO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente, decorrente do risco de reiteração delitiva.



    2. A prisão preventiva imposta a pessoa condenada no regime semiaberto deve ser cumprida em estabelecimento adequado ao regime fixado.



    3. O Juízo sentenciante, ao indeferir o direito de o agravante recorrer em liberdade, determinou a expedição da ‘guia de recolhimento provisória na forma da Portaria Conjunta n. 344/2014 do E. TJMG e Resolução n. 113 do CNJ, devendo constar a harmonização com o regime semiaberto’, o que afasta a alegada incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto.



    4. Agravo interno desprovido” (HC n. 203.302-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.12.2021).



    12. Na espécie, o juízo da 1ª Vara Criminal da comarca de Pimenta Bueno/RO, na sentença condenatória, destacou que o paciente deveria ser “encaminhado imediatamente ao regime constante da condenação, ou seja, o semiaberto” (fl. 141, e-doc. 2), e a execução provisória da pena é acompanhada no Processo n. 4000359-60.2023.8.22.0009, no qual, em 19.12.2023, foi negado pedido de trabalho externo, o que demonstra a compatibilidade entre o estabelecimento em que está custodiado com o regime prisional fixado pelas instâncias antecedentes, em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora